Tribunal: TJDFT
Processo: 0721316-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721316-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: J Q A COMERCIO DE OCULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de J Q A COMÉRCIO DE ÓCULOS LTDA, que indeferiu o pedido de busca patrimonial por meio do sistema SISBAJUD. A agravante sustenta, em síntese, a necessidade de realização da pesquisa ao argumento de que a última busca patrimonial foi realizada há mais de um ano. Aduz que todas as pesquisas eletrônicas restaram infrutíferas, bem como desconhece outros bens da agravada que podem ser indicados à penhora, de modo que apenas através do bloqueio judicial, pelo sistema SISBAJUD, terá a satisfação da execução. Postula, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inciso I do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, a agravante pretende, em tutela de urgência, que seja concedida a realização da pesquisa patrimonial do executado por meio do sistema SISBAJUD. O MM. Juiz a quo indeferiu a diligência nos seguintes termos: “No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Com efeito, o transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa não se mostra razoável para renovação da consulta ao SISBAJUD. Assim, considerando que no caso em apreço a última pesquisa por meio do sistema SISBAJUD ocorreu em 30/06/2023, INDEFIRO o pedido de reiteração. (...)” É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação, especialmente nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso vertente, a pesquisa eletrônica SISBAJUD foi efetuada no final de junho de 2023 e gerou valores ínfimos para a satisfação do crédito (ID 165063823, na origem). Assim, ao menos no momento, entendo que o lapso de menos de um ano, sem nenhum fato excepcional, inviabiliza o deferimento de sua reiteração na origem. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Comunique-se ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator